Tribunal: TJES
Processo: 5033221-66.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033221-66.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INBURSA S.A. e outros
RECORRIDO: CELIA DE FATIMA MOREIRA PRUDENTE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. FALHA NO ÔNUS DE PROVAR O CONSENTIMENTO INFORMADO DA CONSUMIDORA IDOSA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA LIDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO INBURSA S.A. e QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. em face da sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES

OS PEDIDOS,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR

a inexistência de relação jurídica entre as partes
, ficando as requeridas Qi Sociedade e Inbursa (solidariamente) obrigadas a promoverem a baixa dos contratos de empréstimos consignados nºs. Fin0000270747 e Fin0000270747, bem como a cessarem os descontos nos benefícios da autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa.;

b) CONDENAR
ainda, as requeridas Qi Sociedade e Inbursa (solidariamente) a restituírem a autora a quantia de
R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais –
já em dobro
),
acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).

Registra-se que todos os descontos não contabilizados (a partir de agosto/2025), deverão ser restituídos em dobro pelas rés Qi e Inbursa, mediante comprovação nos autos na fase de cumprimento de sentença, por meio da juntada de histórico de créditos do INSS atualizado.

c) CONDENAR
as rés Qi e Inbursa, solidariamente, a pagarem a autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Registra-se que em relação a índice de juros será aplicado o disposto no art. 406 do Código Civil.

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação,
a liminar
requerida para determinar que as rés cumpram as obrigações fixadas no
item “a”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Por fim,
deixa-se de aplicar a multa por litigância de má-fé
, haja vista que não se vislumbra nos autos quaisquer das hipóteses de incidência do art. 80 do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, o primeiro recorrente, BANCO INBURSA S.A., sustenta a higidez do negócio jurídico formalizado mediante biometria facial, alegando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro para afastar o dever de indenizar. Argumenta, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar danos morais, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação em restituição dobrada e indenização extrapatrimonial.

Por sua vez, o segundo recorrente, QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a cessão do crédito ao primeiro recorrente o exime de responsabilidade. No mérito, defende a regularidade da contratação, asseverando a existência de rigorosas políticas antifraude e a validade da assinatura digital, pugnando, ao final, pela improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões em que pugna pela manutenção da sentença objurgada. No bojo de sua peça, a parte autora postula, de forma incidental, a majoração do valor fixado a título de danos morais.

É o breve resumo do necessário.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que os recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a condição da segunda recorrente como originadora do crédito atrai a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC. A cessão do crédito a terceiro não exime a instituição cedente de responder por eventuais falhas na formalização do ajuste, mantendo-se o nexo de pertinência subjetiva da demandada com a lide.

MÉRITO

De início, quanto ao pedido de majoração da verba indenizatória deduzido pela recorrida em sede de contrarrazões, verifico que a pretensão
não admite conhecimento
, uma vez que a peça se limita ao exercício do contraditório e não substitui o recurso inominado. Diante da ausência de insurgência tempestiva por via própria, operou-se a preclusão, o que veda a este Colegiado a análise de qualquer pleito voltado ao incremento do
quantum
fixado na origem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a regularidade da relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e a consequente configuração do dever de indenizar pelos danos materiais e morais reconhecidos na sentença de origem.

Conforme bem delineado na origem, a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Nessa toada, incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a higidez e a autenticidade das contratações, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, visto que os elementos colacionados aos autos revelam-se frágeis e insuficientes para ratificar a validade dos negócios jurídicos contestados.

Com efeito, o r. Juízo de origem identificou com acerto o desequilíbrio probatório que permeia a lide, uma vez que as instituições recorrentes dispõem de registros de auditoria e logs técnicos exaurientes para resguardar seus negócios internos, como o endosso e a cessão de crédito entre as instituições financeiras, mas apresentam elementos genéricos e unilaterais no que tange à manifestação de vontade da consumidora. Tais registros de canal mobile, operados sob grave vício de informação e em contexto de induzimento ao erro por suposta restituição de juros, são absolutamente inidôneos para atestar a higidez da adesão, evidenciando que o aparato de segurança das empresas é rigoroso para a proteção de seus interesses corporativos, porém falho e omisso no dever de clareza e na salvaguarda da autodeterminação do consumidor.

Nesse prisma, ante a inequívoca ausência de consentimento do recorrido, revela-se irretocável o acerto do juízo de origem ao declarar a nulidade das avenças e determinar a repetição do indébito em dobro, visto que a cobrança fundamentada decorrente de falha na segurança bancária configura conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se a sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, quanto a alegada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, impende registrar que tal argumento não socorre as recorrentes, porquanto a fraude ocorrida no bojo da prestação de serviços bancários constitui típico fortuito interno, o qual se insere no risco do empreendimento. Conforme o entendimento cristalizado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de modo que a fragilidade sistêmica que possibilitou o ardil contra a recorrida não tem o condão de romper o nexo causal, permanecendo íntegro o dever das recorrentes de arcarem com os ônus decorrentes da insegurança de suas operações.

No que tange ao abalo extrapatrimonial, a ofensa moral exsurge da análise detida das circunstâncias desta lide, em que a falha de segurança das recorrentes expôs a consumidora a situação de evidente vulnerabilidade. No caso examinado, a angústia e a insegurança geradas pela imposição de um vínculo não pretendido superam o mero dissabor, caracterizando lesão subjetiva que justifica a reparação. Tal conclusão decorre estritamente das particularidades do conjunto probatório destes autos, que revelam um estado de incerteza que desborda dos limites do cotidiano.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa com equilíbrio os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de sorte que a verba atenda às finalidades compensatória e pedagógica da medida sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, o pleito recursal relativo à compensação de valores encontra-se prejudicado, visto que o juízo originário já autorizou o abatimento de eventuais montantes comprovadamente creditados em favor da autora com o valor da condenação. Dessa forma, carece a recorrente de interesse processual quanto ao ponto, uma vez que a providência almejada já integra o título judicial e será objeto de conferência em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)